Tribunal: TJES
Processo: 0000138-89.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-89.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FELIX DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Wesley Felix de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP) à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca exclusivamente a reforma da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exasperação da pena-base, em razão dos maus antecedentes, foi devidamente fundamentada em elementos concretos; e (ii) saber se a fração de diminuição pela tentativa (1/3) foi aplicada corretamente, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente.

III. Razões de decidir

3. A existência de condenação criminal definitiva anterior, não utilizada para configurar a reincidência, constitui fundamento idôneo e concreto para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes e a consequente exasperação da pena-base acima do mínimo legal, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. O critério para definir a fração de redução da pena pela tentativa é o
iter criminis
percorrido. Se o agente pratica todos os atos executórios, atingindo a vítima em região vital com instrumento letal, e o resultado morte não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade (pronto socorro médico), evidencia-se a proximidade da consumação do delito, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução de 1/3 (um terço).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa dos antecedentes criminais, com base em condenação transitada em julgado, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que observada a proporcionalidade. 2. A fração de diminuição pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito, sendo cabível a aplicação do patamar mínimo de 1/3 quando o agente percorre todo o
iter criminis
, e o resultado mais grave não se concretiza por fatores externos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 14, II, e 157, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada:
Não citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000138-89.2024.8.08.0013

APELANTE:

WESLEY FELIX DE OLIVEIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY FELIX DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Criminal
de
Castelo

(
ID nº
16091445
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 157, §3º, inc. II c/c art. 14, inc. II, do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16091450), a Defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo:
(i)
a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação se deu de forma genérica e sem fundamentação concreta; e
(ii)
a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), alegando que o
iter criminis
percorrido ficou distante da consumação do delito.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16091456 pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16367728).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de dezembro de 2024, por volta das 20h42min, na Rodovia Fued Nemer, nas proximidades do Hotel Forte Esperança, Castelo/ES, Wesley Felix de Oliveira, munido de uma faca, abordou a vítima, Márcia Ferreira Paiva, com o objetivo de subtrair a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.

A vítima caminhava em companhia de Alexandre dos Santos Simoni às margens da rodovia quando o denunciado, conhecido como “Wesley Playboy”, aproximou-se abruptamente e anunciou a subtração. O denunciado exigiu que ela entregasse o valor que portava e, ao se recusar, a vítima foi agredida com uma facada no tórax, atingindo a região anterior e causando uma perfuração de aproximadamente 1,5 cm de abertura e 2 cm de profundidade, que resultou na perfuração parcial de seu pulmão esquerdo. Posteriormente, com medo de ser morta, Márcia entregou os R$ 200,00 (duzentos reais) ao denunciado.

Após a agressão, Wesley evadiu-se do local, deixando a vítima gravemente ferida e impossibilitada de reagir. A vítima foi prontamente socorrida por uma equipe do SAMU que a encaminhou ao Hospital Municipal de Castelo, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Ainda consciente, a vítima relatou aos policiais militares que o denunciado havia agido com o intuito de roubar seu dinheiro, fato corroborado pelo depoimento da testemunha.

As informações prestadas pela vítima permitiram a identificação e localização do denunciado, encontrado em sua residência na Rua Vereador Anísio Novaes, nº 478, fundos (Beco do Goiabinha), no bairro Independência, Castelo/ES.

No momento da abordagem, Wesley foi preso em flagrante. A faca utilizada no crime não foi localizada, mas o reconhecimento fotográfico pela vítima confirmou a autoria.

Pois bem.

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a exasperação promovida pelo juízo
a quo
se baseou em fundamentação genérica.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, fundamentando de forma concreta e idônea que o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado, referente ao processo nº 0030235-80.2013.8.08.0035.

Tal fundamentação não se revela genérica, mas, ao contrário, está amparada em elemento concreto extraído dos autos, que demonstra a necessidade de uma maior reprovabilidade da conduta. A existência de condenação definitiva anterior, não utilizada para configurar a reincidência, constitui fundamento válido para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.

A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador na primeira fase da dosimetria, desde que a decisão seja fundamentada em elementos concretos, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a majoração de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, considerando que a pena máxima abstrata para o crime de latrocínio é de 30 (trinta) anos, mostra-se razoável e justificada.

Assim, havendo circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, resta inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação máxima de redução (2/3) pela tentativa, prevista no art. 14, inc. II, parágrafo único, do CP.

Sem razão, contudo.

O critério para a escolha da fração de diminuição pela tentativa é o
iter criminis
percorrido pelo agente: quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena.

No caso em apreço, as provas demonstram que o apelante percorreu quase a totalidade do caminho do crime. Munido de uma faca, abordou a vítima e, diante da recusa em entregar o dinheiro, desferiu-lhe um golpe na região do tórax, causando perfuração pulmonar. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o pronto socorro médico prestado à vítima.

A agressão em região vital, com instrumento letal e a produção de lesão corporal de natureza grave, evidencia que o agente esteve muito próximo de consumar o latrocínio. Portanto, a aplicação da fração mínima de redução de 1/3 (um terço) mostra-se correta e devidamente ponderada, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, não merecendo reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.